Tribunal: TJPA
Processo: 0804712-96.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804712-96.2024.8.14.0000

REQUERENTE: AMADEU DA CRUZ ALZIER JUNIOR

REQUERIDO: JUÍZO DA COMARCA DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REQUERENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE JUNTAR AS PROVAS DAS SUAS ALEGAÇÕES. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O requerente não juntou documentos essenciais a resolução da controvérsia, quais sejam, a sentença condenatória e os depoimentos produzidos quando da instrução processual, sendo inviável a apreciação dos fundamentos do pedido, por ausência de prova pré-constituída.

2.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

AMADEU DA CRUZ ALZIER JÚNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 09 (nove anos) de reclusão pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da lei nº 11.343/2006 ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente alega que a condenação foi contrária à evidência dos autos, uma vez que, na época dos fatos, foi preso portando pequena quantidade de drogas por ser viciado.

Pede a procedência do pedido a fim de ser absolvido.

O Custos legis opinou pela improcedência da revisão criminal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifica-se que o requerente não juntou documentos essenciais a resolução da controvérsia, quais sejam, a sentença condenatória e os depoimentos produzidos quando da instrução processual.

Desse modo, torna-se inviável a apreciação dos fundamentos do pedido, por ausência de prova pré-constituída.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024